Tribunal: TJDFT
Processo: 0734287-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não demonstrada a possibilidade de penhora dos vencimentos do devedor sem prejuízo a sua subsistência, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que mitiga a norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC e admite a referida constrição, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares.
2. Recurso conhecido e não provido.